Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, após a prolação do provimento que determinara o sobrestamento da marcha processual, em razão da subsistência de questão prejudicial a ser resolvida anteriormente à apreciação do vertente apelo[1], fora certificado o trânsito em julgado do decisório que resolvera a ação cujo objeto fora qualificado como apto a interferir na apreciação da lide em tela – ação de imissão de posse no 0700375-12.2019.8.07.0005 –[2], que se dera posteriormente à inadmissão do Recurso Especial aviado, naqueles autos, pela ora apelante[3]. Sucede que, em verdade, com a decisão promanada da Corte Superior, com a inadmissão do Recurso Especial aviado pela apelante, transitara em julgado a decisão colegiada emanada desta egrégia Turma Cível, que, de sua parte, promovera a desconstituição da sentença originária. Corolário inarredável dessa apreensão é que, transitado em julgado o decisum que cassara o referido ato sentencial, ainda sobeja hígida a pendência da questão prejudicial externa que ensejara a determinação de suspensão dos presentes autos. Ante essas inferências, mantenho a suspensão do trânsito processual, pelo prazo de 01 (um) ano, em atenção ao alhures determinado, de forma a ser perscrutado o pronunciamento da egrégia Vara Cível de Planaltina, quanto à resolução da ação de imissão de posse no 0700375-12.2019.8.07.0005, pois afetará diretamente o objeto da vertente lide, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser a ultimação da análise do recurso. Por oportuno, noticie-se aludido ilustrado juízo do conteúdo desse decisório. I. Brasília-DF, 10 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 20231404 (páginas 335/343). [2] - Certidão – ID 31785593 (páginas 355/356). [3] - Decisão no REsp n° 1.877.520/DF – ID 31785592 (páginas 352/354).